Tribunal: TJPA
Processo: 0834996-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834996-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFAL DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática autorizando a cobrança do DIFAL/ICMS a partir de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, afastando a tese de aplicação da anterioridade anual.

2. A embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF, quanto ao marco de instituição do tributo e quanto à inaplicabilidade das ADIs nº 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado, além de pleitear prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão, obscuridade ou contradição, ao deixar de se pronunciar sobre: (i) a necessidade de sobrestamento em virtude do Tema 1266/STF; (ii) a observância da anterioridade anual para exigibilidade do DIFAL; (iii) a eficácia imediata das decisões proferidas nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078; e (iv) os dispositivos constitucionais e legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não determina automaticamente o sobrestamento dos processos, exigindo ordem expressa, inexistente no presente caso.
5. A jurisprudência do STF consolidada nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078 firmou que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL já previsto constitucionalmente, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos centrais, inexistindo omissão. A alegação de ausência de trânsito em julgado não afasta a autoridade da decisão do STF, cuja eficácia se projeta a partir da publicação do acórdão.
7. O mero intuito de rediscutir a tese rejeitada não caracteriza hipótese do art. 1.022 do CPC. Para efeito de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias ventiladas em embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de repercussão geral não acarreta automaticamente o sobrestamento dos processos, sendo necessária determinação expressa do STF.

2. A LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, apenas regulamentou o DIFAL já previsto constitucionalmente, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal.

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado quando este enfrenta a tese central e aplica entendimento consolidado do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; Tema 1093 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
E-Vino Comércio de Vinhos S.A.
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 26233569, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora embargante, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
E-Vino Comércio de Vinhos S.A
em face do
Estado do Pará.

Em síntese,
a parte impetrante
aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao comércio varejista de artigos esportivos, calçados, entre outros, contribuintes localizados em diversos estados, submetendo-se ao recolhimento do ICMS-DIFAL. Atribuiu ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirmou que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Assim, requereu a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O
Juízo singular
concedeu a segurança para suspender cobrança durante o ano de 2022, nos seguintes termos:

“25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do

Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

28 – Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

29-Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.”

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação. Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta. Sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor.

Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará através da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Apresentadas
Contrarrazões
, a parte recorrida refutou todo o alegado, visando a manutenção da decisão de piso.

Em
decisão monocrática
, conheci e concedi parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível
, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Face a essa decisão, a empresa interpôs recurso de
Agravo Interno
, no qual sustenta a existência do Tema 1.266, do STF, que reconheceu a repercussão geral da matéria e discute a necessidade de observância da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL. Assim, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC. Afirmou que a decisão monocrática reformou a sentença contraria o entendimento fixado no Tema 1093 do STF, que estabeleceu que a instituição do DIFAL somente se tornou juridicamente válida com a edição da referida lei. Aduziu que a decisão deixou de considerar que, antes da LC nº 190/2022, o DIFAL não poderia ser exigido validamente, pois faltava suporte normativo federal adequado. Dessa forma, defende que a cobrança do tributo somente pode ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, com observação da anterioridade anual. Apontou a inaplicabilidade imediata do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, pois tais decisões ainda não transitaram em julgado, permitindo a interposição de recursos que podem alterar o entendimento da Suprema Corte. Argumentou que a decisão monocrática se utilizou do art. 932, V, do CPC, e do art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, sem indicar expressamente o inciso correspondente que justificasse a decisão unipessoal. Alegou, ainda, que a matéria não está pacificada e, portanto, a decisão deveria ter sido proferida pelo órgão colegiado.

Ao final, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF; o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a cobrança do DIFAL até 1º de janeiro de 2023, em respeito à anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/88; e, alternativamente, a submissão da matéria ao julgamento do colegiado, considerando a ausência de jurisprudência consolidada.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, refutando os argumentos do agravante e requerendo a manutenção da decisão monocrática. Argumentou que a LC nº 190/2022 não criou tributo, mas apenas regulamentou sua cobrança, tornando-se exigível após 90 dias da sua publicação. Sustentou, ainda, que as leis estaduais anteriores já disciplinavam a matéria, apenas ficando sua eficácia suspensa até a edição da norma complementar federal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Dessa forma, concluo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Inconformada, a
E-Vino Comércio de Vinhos S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando, em síntese, a necessidade de sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF; omissão quanto ao marco de instituição do tributo, defendendo aplicação da anterioridade anual; inaplicabilidade imediata do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado; e pleito de prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

O
Ente Estatal
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, e mantido o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega, a necessidade de sobrestamento em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF; omissão quanto ao marco de instituição do tributo, defendendo aplicação da anterioridade anual; inaplicabilidade imediata do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade no Acórdão embargado.

Ressalta-se que o reconhecimento de repercussão geral não implica automática suspensão dos processos pendentes. Somente haveria sobrestamento se houvesse determinação expressa do STF, o que não ocorreu. Assim, correta a continuidade da tramitação.

O acórdão enfrentou a tese central, reconhecendo que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, apenas regulamentou o DIFAL já previsto constitucionalmente, estando sua cobrança condicionada apenas à anterioridade nonagesimal, em consonância com o entendimento fixado nas ADIs 7066, 7070 e 7078, vejamos:

É fundamental ressaltar que, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não criou tributo, tampouco alterou a base de cálculo ou a hipótese de incidência do DIFAL, sendo, portanto, inaplicável o princípio da anterioridade anual. Por outro lado, a própria legislação federal, em seu art. 3º, expressamente estabeleceu a incidência da anterioridade nonagesimal, garantindo um interstício de 90 dias para a exigência do tributo.

(...)

Dessa forma, concluo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

No que tange ao argumento de ausência de trânsito em julgado das ADIs – A jurisprudência consolidada do STF e STJ é no sentido de que não se exige o trânsito em julgado de julgados paradigmáticos para que sua orientação seja aplicada, bastando a publicação do acórdão. A invocação de eventuais embargos pendentes não tem o condão de afastar a autoridade da decisão já proferida.

Ressalto que a mera intenção de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não autoriza o manejo de embargos sem a demonstração de vício decisório. Ademais, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária nova manifestação.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão, para efeito de recurso especial ou extraordinário, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025